Tribunal: TJPA
Processo: 0803333-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803333-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS ALMEIDA RIBEIRO, SIMONE SANTANA RIBEIRO

AGRAVADO: LOHRANE PATRICIA FERREIRA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803333-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSE CARLOS ALMEIDA RIBEIRO, SIMONE SANTANA RIBEIRO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA - PA29510-A, ROMOALDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA - SP224044-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIELY ALESSANDRA ALVES DE LIMA - PA29510-A, ROMOALDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA - SP224044-A

AGRAVADO:
LOHRANE PATRICIA FERREIRA BRITO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. OCUPANTES DEVIDAMENTE NOTIFICADOS. RECUSA EM DESOCUPAR O IMÓVEL. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA NÃO IMPEDE A IMISSÃO NA POSSE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por José Carlos Almeida Ribeiro e Simone Santana Ribeiro, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada por Lohrane Patrícia Ferreira Brito, deferiu medida liminar para imissão da autora na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Os agravantes alegam, em síntese, irregularidade na consolidação da propriedade fiduciária, ausência de notificação válida, existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal e risco de decisões conflitantes, postulando a suspensão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se a existência de ação anulatória de consolidação de propriedade fiduciária, ainda em trâmite, impede a concessão de tutela de urgência em favor do terceiro adquirente do imóvel em leilão extrajudicial; definir se a agravada, como adquirente de boa-fé com registro da propriedade, pode ser imitida liminarmente na posse do bem, mesmo diante da permanência dos agravantes no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse tem natureza petitória e se destina a permitir o exercício da posse pelo legítimo proprietário não possuidor, conforme previsão do art. 1.228 do Código Civil e art. 30 da Lei nº 9.514/97, quando demonstrada a consolidação da propriedade e o registro regular da aquisição.

A agravada comprovou a aquisição regular do imóvel em leilão extrajudicial, com pagamento integral, assinatura de contrato e registro da escritura, conferindo-lhe a condição de proprietária e a legitimidade para postular a posse do bem.

A ação anulatória proposta pelos agravantes perante a Justiça Federal não impede a imissão na posse por terceiro de boa-fé, especialmente quando ajuizada após a consolidação da propriedade e sem qualquer ordem judicial vigente à época do leilão que suspendesse o procedimento.

Eventuais vícios no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária devem ser apurados na relação entre devedor fiduciante e credor, não podendo impedir o exercício dos direitos do adquirente legítimo, cuja boa-fé é presumida diante da regularidade documental.

A permanência dos agravantes no imóvel configura posse injusta, ante a ausência de título jurídico após a consolidação e a notificação extrajudicial para desocupação não atendida.

A proteção ao bem de família não se aplica à hipótese, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90, tratando-se de imóvel objeto de alienação fiduciária.

A suspensão do processo estadual ou remessa à Justiça Federal não se justifica, diante da autonomia das ações e da ausência de conexão ou continência entre as demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, com registro de propriedade e posse não exercida, tem direito à imissão liminar na posse, ainda que pendente ação anulatória proposta contra o credor fiduciário.

A boa-fé do terceiro arrematante impede que vícios do procedimento anterior obstem o exercício de sua posse legítima.

A permanência no imóvel por ex-proprietário inadimplente, sem título jurídico, configura posse injusta e autoriza a concessão de tutela provisória para desocupação.

Ação anulatória proposta após a arrematação não tem o condão de impedir a eficácia de ato jurídico perfeito, tampouco autoriza a suspensão da ação de imissão na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; Lei nº 9.514/97, art. 30; Lei nº 8.009/90, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0030998-18.2020.8.19.0031, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 29.11.2022; TJ-MG, AI nº 1000021-23.2022.10.001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 02.08.2022;
TJ-SP, AGT nº 2061482-80.2021.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 23.09.2021;
TJ-PR, APL nº 0004512-65.2019.8.16.0090, Rel. Juiz Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, j. 17.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ CARLOS ALMEIDA RIBEIRO e SIMONE SANTANA RIBEIRO objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, na parte que deferiu a medida liminar na Ação de Imissão na Posse ajuizada por LOHRANE PATRÍCIA FERREIRA BRITO.

Em suas razões recursais (ID 25032191), os agravantes sustentam, em síntese: a inobservância do prazo legal de 60 (sessenta) dias previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97 para a desocupação voluntária de imóvel objeto de alienação fiduciária; a existência de ação declaratória de nulidade da consolidação da propriedade em trâmite na 2ª Vara Federal de Marabá, sob o nº 1000977-04.2024.4.01.3901, que versaria sobre o mesmo bem e objeto da presente demanda, sendo deferida liminar para suspender atos expropriatórios da Caixa Econômica Federal; a alegação de ausência de notificação válida para purgação da mora, o que comprometeria a regularidade da consolidação da propriedade pela CEF e, por consequência, da aquisição do bem pela agravada; o risco de decisões conflitantes entre o juízo estadual e o juízo federal, postulando a suspensão do feito estadual.

Dessa forma, requereram a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a decisão que concedeu a imissão na posse à agravada.

Em decisão de ID 26688034, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 27407783, na qual sustentou, em síntese: a inexistência de prejudicialidade externa, de conexão ou de continência com a ação ajuizada pelos agravantes na Justiça Federal em face da CEF, requerendo-se a rejeição da suspensão do processo e da remessa ao juízo federal; que a agravada arrematou o bem em 22/01/2024, assinou contrato de compra e venda em 15/02/2024 com pagamento à vista e teve a escritura averbada em 08/03/2024, ao passo que a ação em trâmite na Justiça Federal (Proc. nº 1000977-04.2024.4.01.3901) somente foi proposta em 15/02/2024, com liminar em 29/02/2024, quando o imóvel já se encontrava regularmente arrematado por terceiro de boa-fé, razão pela qual a tutela federal “nasceu morta” e não tem o condão de atingir ato jurídico perfeito celebrado entre a CEF e a adquirente; os agravantes foram devidamente notificados acerca do leilão e da necessidade de desocupação; (vi) está comprovada a propriedade da agravada pelo registro do imóvel matrícula nº 13.394 (id 115548312), nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo impertinente a tese de “aguardar comprovação de propriedade”; é inaplicável, no caso, a proteção do bem de família/direito à moradia para obstar a imissão, pois a própria Lei 8.009/90 (art. 3º, II) excepciona a impenhorabilidade nas hipóteses de financiamento/alienação fiduciária, não podendo eventual vício entre devedor fiduciante e instituição financeira impedir que o terceiro adquirente de boa-fé exerça a posse do que adquiriu regularmente.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do agravo, com a manutenção integral da decisão de 1º grau, bem como pela rejeição dos pedidos de suspensão, de reconhecimento de continência e de remessa à Justiça Federal.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Em primeiro, é cediço que a ação de imissão na posse possui natureza petitória na qual o proprietário não possuidor demanda contra possuidor não proprietário, a fim de obter a posse ainda não exercida sobre o bem, no caso em comento o imóvel adquirido via leilão.

O art. 1.228 do Código Civil Brasileiro assim prevê:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

O art. 30 da Lei 9.514/97 assegura ao adquirente do imóvel adquirido por força do leilão realizado a posse do bem. Vejamos:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Dessa forma, cumpre informar que
que o imóvel foi adquirido de forma regular, consoante a documentação acostada aos autos, como Certidão do Cartório de Registro de Imóveis e notificação extrajudicial, conforme os documentos apresentados nos autos de origem (
Proc. 0808196-35.2024.8.14.0028).

Ora, a alegação da agravante de que a decisão do juízo
a quo
deve ser reformada em razão de ajuizamento da ação visando à anulação do procedimento extrajudicial realizado pelo credor fiduciário não merece acolhimento, pois a mera propositura da demanda não impede a apreciação do pedido da parte autora, ora agravada, na ação de imissão de posse, eis que se está diante da figura do proprietário não possuidor.

Assim, atender à pretensão dos recorrentes incorreria em grandes prejuízos à recorrida, visto que, repito, o bem foi adquirido de forma escorreita, com o pagamento integral do valor do imóvel e com a transcrição da propriedade do bem no registro de imóveis, de maneira que a parte agravada não pode ser imputada por eventual falha no procedimento realizado pelo credor fiduciário.

Acrescento que, caso comprovado o erro praticado pela instituição financeira, a parte agravante deve pleitear as perdas e danos decorrentes do suposto equívoco praticado pelo credor em ação própria, sem obstar o direito do arrematante de boa-fé.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTA A PROPRIEDADE DO BEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. Preliminares rejeitadas. A ação de imissão na posse funda-se nos direitos de propriedade e de sequela que lhe são inerentes, tendo por finalidade a investidura na própria posse, firmada no domínio sobre o imóvel. A imissão na posse dos arrematantes do imóvel é assegurada pelo artigo 37, § 2º do Decreto 70/66; além do artigo 30 da Lei 9.514/97, bem como pelo artigo 1.228, do Código Civil. Possíveis nulidades ocorridas no leilão extrajudicial e direito de retenção envolvendo o imóvel objeto da demanda petitória não podem ser opostas em face dos arrematantes, o qual, na condição de terceiro de boa-fé, adquiriram legitimamente a propriedade do credor hipotecário e, por conseguinte, tem direito a ser imitido na posse do bem. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00309981820218190031 202200173130, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 29/11/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELO AUTOR DA AÇÃO - POSSE INJUSTA- RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMISSÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o adquirente passe a ter a posse do bem que nunca teve - Estando comprovada a propriedade do agravado, bem como a permanência injusta do réu/agravante na posse do mesmo, deve ser reconhecido o direito à imissão de posse do imóvel sub judice.

(TJ-MG - AI: 10000212329221001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2022)

Tutela de urgência – Ação de imissão na posse – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial realizado em obediência à Lei nº 9;514/97 tem o direito de ser imitido na posse liminarmente. Recurso desprovido. Prejudicado o agravo interno.

(TJ-SP - AGT: 20614828020218260000 SP 2061482-80.2021.8.26.0000, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 23/09/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA IMITIR EM DEFINITIVO A PARTE AUTORA NA POSSE DO BEM E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURADA AS HIPÓTESE DO ART. 125, DO CPC, AS QUAIS SÃO TAXATIVAS. AUTORA QUE TEM DIREITO À IMISSÃO NA POSSE E AO RECEBIMENTO DE TAXA PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA, A PARTIR DA ARREMATAÇÃO ATÉ A DESOCUPAÇÃO. ART. 37-A, DA LEI Nº 9.514/97. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0004512-65.2019.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK - J. 17.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00045126520198160090 Ibiporã 0004512-65.2019.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, Data de Julgamento: 17/05/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

Com efeito, percebe-se que a parte agravante tinha plena ciência de que não mais era proprietária do imóvel, uma vez que a parte agravada juntou nos autos principais, notificação extrajudicial (datada de 20/03/2024) requerendo a desocupação do bem a fim de que fosse realizada uma retomada pacífica do imóvel adquirido, porém não obteve sucesso, visto que a parte ré, ora agravante, continuou no imóvel, configurando, assim, uma posse injusta da parte recorrente.

Além disso, percebe-se que a ordem de suspensão do leilão, oriunda dos autos da Ação Anulatória (Proc. 1000977-04.2024.01.3901), foi exarada somente após a realização do leilão extrajudicial e consequente arrematação do bem. Logo, não há que se falar que a arrematação ocorreu descumprindo qualquer ordem judicial, visto que, no momento do ato, não existia ordem nesse sentido.

Assim, prolongar a situação atual, na qual o proprietário está impedido de usufruir o bem legalmente adquirido, apenas incorrerá em grandes prejuízos à autora da demanda, ora agravada.

Lembro que a parte agravante não refuta a inadimplência, limitando o seu argumento à irregularidades realizadas pelo credor fiduciário, o que denota, de certa forma, que não há qualquer pretensão dos recorrentes em adimplir o valor devido e tampouco regularizar sua inadimplência.

Portanto, entendo que tendo sido comprovada a propriedade do imóvel pela parte autora da demanda, ora recorrida, o proprietário não possuidor do imóvel deve ser imitido na posse, não havendo razões para impedir que usufrua plenamente do bem que adquiriu de forma regular e sem impedimentos, devendo ser reformada a decisão de piso.

Reitero, por fim, que eventual sucesso na demanda movida pelos agravantes perante a instituição financeira, por certo será revertida em perdas e danos, uma vez que o terceiro de boa-fé e atual legítimo proprietário do bem não poderá ter seu direito alcançado por eventual resultado favorável na referida demanda em trâmite na esfera federal.

Dessa forma, entendo pela manutenção da decisão de piso.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025